Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-28.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por MARISA LOJAS S/A e por ORIENTE DO BRASIL CULTURAL S/A em face da r. sentença constante do ID 13302980. A autora/apelante MARISA LOJAS S/A noticiou a celebração de acordo pelas partes litigantes e postulou a extinção do feito (ID 13303053 A ré ORIENTE DO BRASIL CULTURAL S/A afirmou que o instrumento de acordo juntado aos autos não faz referência às custas processuais e aos honorários advocatícios. Pugnou, assim, pela intimação da autora/apelante, para que esclareça a questão (ID 13303061). Regularmente intimada, a autora/apelante MARISA LOJAS S/A aduziu que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios não foi alterada pelo acordo firmado pelo pelas partes, de modo que poderá ser dado início à fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil (ID 13303069). Posteriormente, a ré ORIENTE DO BRASIL CULTURAL S/A afirmou que deve ser imposta à autora a obrigação de pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, por haver dado causa ao ajuizamento da demanda (ID 13303066). Em nova manifestação, a autora/apelante MARISA LOJAS S/A reafirmou que os honorários de sucumbência de ser pagos pela ré. É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o acordo firmado pelas partes, nada dispõe a respeito das verbas de sucumbência, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser rateados, em igual proporção pelas partes litigantes. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora